Tribunal: TJSP
Processo: 1080354-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargada SONIA MARIA DA
PENHA VIEIRA LIMA GIACOMELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1563 – JEMM - AFMB
2
Embargos de Declaração
Processo no. 1080354-25.2019.8.26.0100/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargante: Fundação Saúde Itaú
Embargada: Sonia Maria da Penha Vieira Lima Giacomelli
Comarca: São Paulo
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 1563
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição. Alegação de que a matéria trazida a
julgamento não corresponde àquela afetada pela Corte
Superior, a ser julgada sob a sistemática dos recursos
repetitivos. Vício inexistente. Razões recursais que se
destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já
apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão
proferida a fls. 378/379, que suspendeu o julgamento do recurso de apelação até
ulterior pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, vez que abarca
matéria afetada para julgamento sob rito de Recurso Especial Repetitivo.
A embargante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada
padece de contradição, porque a matéria veiculada nos autos originários não se
coaduna com aquela posta a debate sob o tema 1.016, pois o assunto aqui em pauta é
o custeio integral do valor da mensalidade do plano de saúde da embargada.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há contradição na decisão embargada. A matéria trazida
a julgamento corresponde, plenamente, àquela afetada pela Corte Superior, de modo
que não passam os declaratórios de tentativa de modificar a decisão proferida, em
nítido caráter infringente. Em outras palavras, o recurso apresentado a rigor releva
inconformismo do embargante, que, cediço, não é de ser apreciado pela estrita via
dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1563 – JEMM - AFMB
3
Depreende-se que a embargada propôs ação contra a
embargante porque se aposentou em 2018 e manteve o plano de saúde até julho de
2019, custeando apenas sua cota mensal; todavia, ensejando manter-se vinculada ao
referido plano, foi surpreendida com o alto valor a que haveria de arcar, considerando-
o abusivo.
Trouxe a julgamento questão atinente a reajuste por faixa
etária, qual não é aplicado aos funcionários em atividade, onerando os idosos.
Debateu, ainda, onerosidade excessiva por sinistralidade.
Esta relatoria, por meio da decisão lançada a fls. 378/379,
suspendeu o julgamento do recurso de apelação da autora, sob a justificativa de
conformação da matéria ao tema afetado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Nestes termos, dispôs:
“A matéria em discussão nestes autos tange à possibilidade
de reajustes no plano de saúde em razão da mudança da faixa etária.
Sucede que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
para julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos a validade de
cláusula contratual de plano de saúde coletivo que preveja o reajuste por faixa
etária e, também, o ônus da prova da base atuarial do reajuste Tema 1016 e
determinou a suspensão de todos os processos em curso no território nacional cujo
objeto coincida com um destes temas.
Sendo assim, em atendimento à determinação da Corte
Superior, de rigor a suspensão do julgamento do recurso de apelação até ulterior
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o
recurso tornará conclusos para julgamento.” (fls. 378/379).
A alegação da embargante de que não há coincidência do
caso presente com aquele afetado pelo E. STJ decididamente não merece prosperar, e
isto porque claramente a hipótese tratada possui peculiaridade similar ao tema
versado pela Corte.
Em outras palavras, os argumentos lançados pela embargante,
como o desligamento da embargada da empresa e a autogestão do plano, juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1563 – JEMM - AFMB
4
com a ausência de comercialização de plano, em nada interferem no cerne posto à
julgamento, qual seja, a abusividade dos reajustes e o pleito de repetição de indébito
formulados pela autora.
Assim, vê-se que, para enfrentar todas as questões aduzidas
no recurso, há que se aguardar a fixação da tese que, ressalte-se, vinculará todos os
julgamentos assemelhados.
A própria embargante rebate qual deveria ser o reajuste da
mensalidade, a fls. 3 dos presentes embargos, que seria justamente a matéria afetada
pela Corte Superior.
Veja-se:
“9.Neste sentido, a mensalidade da embargada deve ser
reajustada de acordo com os mesmos índices válidos para todos os demais
beneficiários da Fundação Saúde, sendo certo que após a última faixa não mais há
reajustes, bem como resta evidente, nos termos da Lei. 9.961/2000 artigos 1o, 3o e
4o, RN 171/2008, artigo 13, e o artigo 2o, inciso II, RN 171/2006, ambas da ANS, os
reajustes da mensalidade dos planos de saúde, devem ser informados à ANS a
Agência Reguladora, que não limita os reajustes dos planos coletivos de
autogestão.” (fls. 3/4).
Logo, vê-se que a questão foi ponderada quando da prolação
da decisão guerreada, de modo que os declaratórios não dão azo à revisão da matéria
como almeja a recorrente afinal, não serve o recurso à rediscussão de temas já
apreciados.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1563 – JEMM - AFMB
5
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080354-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1563 – JEMM - AFMB
6
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Em suma, a não concordância da embargante com a decisão
que suspendeu o recurso interposto, até ulterior decisão da matéria pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, questão já apreciada e julgada, não macula de vício a decisão
embargada tão somente porque confronta seus interesses..
Ante o exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator